Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-84.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800468-84.2023.8.14.0057

APELANTE: JANNY NHAIARAH FERREIRA DA SILVA, LEANDRO LIMA SOUSA

ADVOGADO DATIVO: LEANDRO DA SILVA MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VÍTIMA IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PENA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, em desfavor de vítima idosa, aplicando-lhes as penas de nove anos, dez meses e vinte dias de reclusão e dezoito dias multa, em regime inicial fechado, e de sete anos, três meses e três dias de reclusão e dezessete dias multa, em regime inicial semiaberto. Inconformadas, as defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos apelos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de entrega, depoimentos de testemunhas e pela palavra firme e coerente da vítima, que reconheceu os acusados.

4. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outras provas. Do mesmo modo, atribui-se presunção de legitimidade e veracidade aos depoimentos de policiais que atuaram nas diligências.

5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. Para a recorrente, manteve-se a pena definitiva de sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime semiaberto, com dezessete dias multa. Para o recorrente, manteve-se a pena definitiva de nove anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, com dezoito dias multa.

6. Inaplicáveis as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do CP, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelações criminais improvidas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 44, 61, I e II, “h”, 77, 157, § 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJAC, Apelação Criminal 0010432-62.2009.8.01.0001, Rel. Pedro Ranzi, Câmara Criminal, j. 21/09/2017; TJDFT, Acórdão 1242191, Apelação Criminal 0001102-82.2019.807.0014, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 02/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

LEANDRO LIMA SOUSA e JANNY NHAIARAH FERREIRA DA SILVA, interpõem o presente recurso de apelação, inconformados com a decisão que condenou LEANDRO à pena de 09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 18 dias multa, em regime inicial fechado, e JANNY à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 17 dias multa, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 29 e 61, II, “h” todos do CP.

Aduzem os recorrentes, em petições separadas, que devem ser absolvidos por insuficiência de provas.

Contrarrazões pelo improvimento de ambos os apelos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não merece reforma a decisão ora recorrida, senão vejamos.

A autoria e materialidade do delito previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do CP restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência, id-94404991, termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega, id-21004772, depoimentos das testemunhas e da palavra da vítima em juízo, como a seguir transcrevo.

A vítima Antônio Vieira Costa afirmou em juízo, id-21004895, que “estava deitado na cama, doente há sete dias; que os réus meteram o pé na porta e pularam para cima da vítima e começaram a espancá-lo; que deram um talho em sua mão e saiu sangue; que a denunciada Janny Nhaiarah empunhava a faca e o ameaçou se chamasse a polícia; que a casa ficou cheia de sangue e nem reparou o que tinha sumido, tendo reconhecido os réus, pois a luz acendeu e já tinha os visto na rua; que os acusados levaram um perfume, duas facas, um celular e a chave da motocicleta, que foi encontrada na rua; que o celular foi recuperado depois; que reconheceu os réus quando a luz acendeu e já os conhecia da vizinhança.”

A testemunha Lázaro Silva Soares, id-21004896, marido da ré, declarou que “entre 4 e 5 da manhã a acusada chegou em casa com o olho furado, chorando muito; que ao amanhecer tomou conhecimento sobre o assalto e que, na beira da pista, tinha um senhor vendendo um celular, razão pela qual foi lá e tomou o aparelho pedindo para Anderson Ferreira entregar na delegacia; que perguntou para a ré o que tinha acontecido, mas ela disse que não saberia explicar, pois estava muito bêbada; que o corréu foi uma vez em sua casa.”

A testemunha policial militar Laurimar Carvalho da Silva, afirmou, id-21004899, que “participou das diligências para identificar os suspeitos; que a denunciada foi presa em sua própria residência e que estava lesionada; que a vítima apontou os denunciados como autores do crime.”

Diante das provas existentes nos autos, verifico que não há que se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Ressalto que a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes nos autos, como
in casu
. Restou comprovado que os ora recorrentes praticaram o delito em concurso de agentes e utilizando uma arma branca. Ademais, a vítima se trata de um idoso, 72 anos de idade na época dos fatos, estando seu depoimento em harmonia com as demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2.
Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando em consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo prova apta a embasar o édito condenatório, mesmo diante da palavra divergente do réu.
(...) (TJAC - Relator: Pedro Ranzi; Número do Processo:0010432-62.2009.8.01.0001; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 21/09/2017; Data de registro: 25/09/2017) (destaquei)

“(...) 3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.” (
Acórdão 1242191
, 00011028220198070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020.)

Sendo assim, presentes materialidade e autoria delitivas, passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Da recorrente JANNY NHAIARAH FERREIRA DA SILVA

Mantenho a pena base fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, em virtude da fundamentação adequada utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, como a seguir: “
Circunstâncias do crime se revelam desfavoráveis em razão da realocação do uso de arma branca para a primeira fase de dosimetria da pena.”

As demais circunstâncias judiciais devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, “h” (maior de 60 anos), bem como a elevação da pena para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, concurso de pessoas, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena definitiva de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 17 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

2)

Do recorrente LEANDRO LIMA SOUSA

Mantenho a pena base em
04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, em virtude da fundamentação adequada utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, como a seguir: “
Circunstâncias do crime se revelam desfavoráveis em razão da realocação do uso de arma branca para a primeira fase de dosimetria da pena.”

Ausentes atenuantes. Mantenho as agravantes previstas nos arts. 61, II, “h” e 61, I, ambos do CP, referentes à reincidência (id-21004823) e à senilidade da vítima (id-21004787), bem como mantenho a elevação da pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, concurso de pessoas, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena definitiva de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP aos recorrentes, eis que não preenchem os requisitos dos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2025